Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716752-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente das peças juntadas pela Defensoria Pública, que acompanham a manifestação de ID 47354169, na qual afirma "que não há acórdão a ser juntado". Conclui-se, assim, tratar-se de equívoco da defesa a referência feita na petição inicial ao julgamento colegiado de agravo em execução em favor do apenado. À il. Câmara Criminal para nova conclusão, a fim de retomada do fluxo de julgamento. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 15:12:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator